Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739006-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDIMIR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 51435525, prolatada por esta Relatoria, o agravante interpôs embargos de declaração (ID 51901123). Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, para complementar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador